Tribunal: TJDFT
Processo: 0738880-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há qualquer indício nos autos de que o cheque tenha se originado de uma relação de consumo (causa debendi), razão pela qual se aplica, ao caso, o Código Civil.
2. É cabível a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
3. A simples alegação de ausência de bens passíveis de constrição judicial não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido.